Tribunal: TJDFT
Processo: 0739222-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PARTE QUE NÃO DEMONSTROU EVENTUAL EQUÍVOCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo embargante e pelo embargado contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução, pela qual acolhidos parcialmente os embargos “para declarar quitada a obrigação do embargante relativa à escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária discutida nos autos da execução n. 0730994-34.2019.8.07.0001”. 1.1. O embargante interpõe recurso de apelação, pelo qual requer, em síntese, a condenação do embargado ao pagamento i) dos honorários sucumbenciais e ii) da multa prevista no art. 940 do CC. O embargado também interpõe recurso de apelação e requer, em síntese, i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa (não produção de prova testemunhal), ii) reconhecimento de que o documento “Autorização para cancelamento de hipoteca” não serve como prova da quitação da dívida executada e iii) insuficiência do laudo elaborado pelo perito judicial.
2. O apelante/embargado suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na hipótese, o embargado postulou a oitiva de terceiros, tendo o juízo assentado a impertinência da prova testemunhal para o deslinde da controvérsia. Ademais, foi realizada perícia grafoscópica sobre a assinatura aposta no contrato objeto da avença, elaborados laudo pericial e laudo complementar, bem como oportunizado às partes manifestar-se sobre referidos laudos. 2.1. Nesse contexto, o STJ tem definido que “não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos” (REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 2.2. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
3. A discussão acerca da autenticidade do documento objeto dos autos é essencialmente técnica. E nesse contexto, a prova técnica, decorrente do trabalho realizado por perito nomeado pelo juízo, apresenta elevado grau de importância para o deslinde da controvérsia, de modo que recai sobre a parte que impugna o laudo o ônus de provar a sua incorreção ou inexatidão, fazendo vir aos autos argumentos baseados em critérios sustentáveis, capazes de desconstituir a conclusão do laudo pericial e afastar sua presunção de veracidade. 3.1. Pelo laudo judicial elaborado, concluiu-se que a assinatura do embargado no documento objeto dos autos é autêntica e foi aposta no papel em momento posterior à impressão do texto. 3.2. As considerações trazidas pelo assistente técnico do embargado não são suficientes para infirmar as conclusões trazidas pelo Perito Judicial. Além disso, conforme a Nota Técnica no 1/2023 expedida pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal em resposta à solicitação do perito judicial, “a metodologia descrita pelo Assistente do Réu, na forma como descrita, não se aplica ao exame documentoscópico de cruzamentos de traços/prioridades de lançamentos”. 3.3. O fato de o parecer realizado pelo assistente técnico do embargado apresentar conclusão divergente não é suficiente para infirmar a conclusão do laudo, conforme já decidido por este Tribunal: “o laudo divergente realizado por uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. ( )” (Acórdão 1381446, 07274792320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Nos termos dos artigos 42 do CDC e 940 do CC “para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil” (Acórdão 1293293, 0700622-53.2020.8.07.0006, Rel. Des Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, julgado em: 15/10/2020, DJE: 28/10/2020). 4.1. Na hipótese, não comprovada a má-fé do credor, não há que se falar em pagamento em dobro do valor conforme requerido pelo embargante.
5. Em regra, fixação dos honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu (vencida) ou a que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais. 5.1. Há sucumbência recíproca se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, hipótese em que serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86, caput, CPC). Lado outro, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (parágrafo único do art. 86 do CPC). 5.2. Na hipótese, o embargante fez 3 (três) pedidos de mérito, quais sejam, i) declaração de quitação da obrigação, ii) pagamento do dobro do valor e iii) condenação do embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Os embargos à execução foram parcialmente acolhidos para declarar quitada a obrigação, tendo o embargante sucumbido nos demais pedidos. Por isto, reconhecida a sucumbência recíproca e equivalente em sentença, a qual deve ser mantida.
6. Recursos conhecidos e não providos.